Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-54.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO

Ementa:

*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

PRETENSÃO DIRIGIDA A REPETIÇÃO DOS JUROS REFLEXOS QUE INCIDIRAM NAS TARIFAS DECLARADAS ABUSIVAS - DEVOLUÇÃO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS TARIFAS QUE SE RECONHECE INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO - RECÁLCULO DOS VALORES - RECURSO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO RÉU – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DIRECIONADO A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-"A" DO CPC, ESTE INTRODUZIDO PELA LEI No 14.365/22 - TABELA EDITADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB QUE, EM VERDADE, CONTA COM CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL, PORTANTO NÃO VINCULATIVO - CAUSA DE REDUZIDA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.